Tribunal: TJDFT
Processo: 0703644-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703644-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A AGRAVADO: COORDENADOR DE CADASTRO E LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS, GERENTE DE TRIBUTOS DIRETOS, COORDENADOR DA COORDENAÇÃO DE COBRANÇA TRIBUTARIA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, GERENTE DE COBRANÇA TRIBUTÁRIA, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que nos autos do Mandado de Segurança no 0700477-58.2020.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar para determinar que as autoridades coatoras, ora agravados, segreguem as guias de IPTU das unidades que compõem o empreendimento Park Shopping, suspendendo-se a exigibilidade do crédito tributário até efetiva operacionalização. A empresa agravante narra que impetrou o mandado de segurança a fim de reconhecer a ilegalidade na cobrança de IPTU em relação às áreas comuns de todas as unidades do empreendimento, para que o lançamento seja efetuado somente considerando as áreas privativas do Park Shopping. Afirma que dependeria de ato das autoridades coatoras, segregando os carnês de IPTU, para que pudesse depositar em juízo os valores controvertidos ao mesmo tempo em que pagasse o referente à área privativa nos termos do artigo 151, II do Código Tributário Nacional. Atesta que o depósito integral do valor do tributo traria prejuízo tanto para a agravante, que em caso de êxito teria que submeter a recuperação desses valores via precatório, retardando o efeito prático da ação, quanto para o Distrito Federal, que deixaria de receber o imposto em relação a toda área do empreendimento. Requer a antecipação da tutela recursal para obrigar a parte agravada a segregar as guias de IPTU das unidades que compõem o empreendimento Park Shopping. No mérito, a confirmação da tutela. Preparo recolhido (ID 14313991). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço, nos termos do artigo 1.015, I do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Este o seu teor: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 14315810): Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. em face do (I) Coordenador de Cobrança Tributária, (II) Gerente de Cobrança Tributária do Núcleo de Cobrança de Tributos Diretos, (III) Gerente de Tributos Diretos e (IV) Coordenador de Cadastro e Lançamentos Tributários, apontados como autoridades coatoras, sob o argumento de que é ilegal a cobrança de IPTU relativo às áreas comuns do condomínio. Argumenta que a área comum, embora possa constar acessoriamente à unidade autônoma, na certidão de matrícula do RGI, não tem dono, e não é alienável, não possui uma matrícula própria e, portanto, não representa propriedade. Sendo a propriedade de imóvel o fato gerador do tributo, não há falar em incidência tributária sobre a área comum. É o relato necessário. Fundamento e Decido. O mandado de segurança se presta para a tutela de direito (individual, coletivo ou difuso) líquido e certo, ameaçado ou lesado por ato ilegal ou abusivo, omissivo ou comissivo, praticado por autoridade pública ou que age por delegação do poder público (artigo 5o, LXIX, da CF e artigo 1o da lei 12.016/2009). O direito líquido e certo é aquele comprovado prima facie (desde o início, com a petição inicial), por meio de documento capaz de corroborar a tese do impetrante. Além do direito líquido e certo, para a concessão da segurança, em caráter liminar, essencial a presença de outros requisitos e pressupostos exigidos no artigo 7o, inciso III, da lei 12.016/2009. No presente caso, não estão presentes os requisitos legais para a suspensão do ato impugnado que deu causa ao pedido de segurança, em especial a relevância na fundamentação. Com efeito, as próprias palavras da impetrante deixam clara a necessidade de maior debate sobre a tese ventilada: Com efeito, a norma do Distrito Federal, ao disciplinar a base de cálculo do IPTU, realmente fala em área construída, o que, em tese, poderia atrair alguma dúvida, já que, naturalmente, a área comum também é construída. Contudo, e isso fica claro da análise conjunta da Constituição, do Código Tributário Nacional e do caput da lei distrital, tem-se que essa área construída a ser considerada na base de cálculo naturalmente deve ficar restrita àquilo que corresponda a efetiva propriedade imobiliária, ao imóvel em si. É cediço que o IPTU tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse do bem imóvel (art. 32 do CTN) e que o contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título (art. 34 do CTN), sendo assente na jurisprudência que o condomínio é responsável pelo pagamento do tributo relativo às áreas comuns. Ademais, causa certa perplexidade a afirmação da impetrante de que as áreas comuns “não têm dono” e “não representa propriedade”. Portanto, não está demonstrado, de plano e de maneira inequívoca, o direito da impetrante. Ante o exposto, INDEFIRO a LIMINAR. Notifiquem-se as autoridades COATORAS do conteúdo da decisão e do conteúdo da inicial (na forma do artigo 13 da Lei de MS), a fim de que possam prestar todas as informações necessárias, no prazo de 10 dias, conforme artigo 7o, I, da lei do MS. Com fundamento no artigo 7o, II, dê-se ciência do processo ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada (Distrito Federal), enviando cópia da inicial, sem documentos, para que requeira o que entender de direito, tudo na forma do artigo 13 da lei de MS. Fica deferida a intervenção do DF. Decorrido o prazo para informações, com ou sem elas, remetam-se os autos ao Ministério Público, para parecer final, nos termos do artigo 12 da lei do MS. Decorrido o prazo para manifestação do MP, com ou sem parecer, venham conclusos para sentença. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. A disciplina legal, estabelecida na Lei 12.016/2009, quanto ao ponto, foi assim redigida, verbis: Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: I - que se notifique o coator do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações; II - que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito; III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica. § 1o Da decisão do juiz de primeiro grau que conceder ou denegar a liminar caberá agravo de instrumento, observado o disposto na Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. § 2o Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. § 3o Os efeitos da medida liminar, salvo se revogada ou cassada, persistirão até a prolação da sentença. § 4o Deferida a medida liminar, o processo terá prioridade para julgamento. § 5o As vedações relacionadas com a concessão de liminares previstas neste artigo se estendem à tutela antecipada a que se referem os arts. 273 e 461 da Lei no 5.869, de 11 janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. (destaquei) Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) o periculum in mora, (ii) o fumus boni iuris e (iii) a reversibilidade do provimento. No caso em análise, a agravante se insurge quanto ao indeferimento da tutela de urgência, contudo, verifica-se que não estão presentes tais requisitos para a concessão da medida. O Código Tributário Nacional, ao dispor sobre a possibilidade suspensão do crédito tributário, prevê as seguintes hipóteses: Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I - moratória; II - o depósito do seu montante integral; III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança. V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001) VI – o parcelamento. Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes. (destaquei) Inicialmente, denota-se que, em relação ao depósito do crédito tributário, conforme almejado pela empresa agravante, o ordenamento tributário expressamente prevê que a realização dessa medida seja feita de maneira integral. Dessa forma, ausente previsão legal para que o pagamento do IPTU em discussão seja “segregado” na forma requerida pela agravada. Ademais, como muito bem pontuou o juízo de origem, não restou configurada a probabilidade do direito pleiteado, o que constitui requisito essencial para concessão da antecipação de tutela de urgência. O imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, nos termos do artigo 32 do Código Tributário Nacional, tem como fato gerador “a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município”. No mesmo sentido o Decreto-Lei no 82 de 1966 estabelece a forma do cálculo do imposto. Vejamos: Art. 19 - O imposto incidirá sobre o valor venal do imóvel, resultante de arbitramento pela autoridade administrativa, com base nos elementos do Cadastro Imobiliário Fiscal, a razão das alíquotas seguintes: I - 3% (três por cento) sobre o valor venal do terreno urbano não edificado; II - 1% (um por cento) sobre o valor venal do imóvel, quanto aos terrenos edificados; III - 3% (três por cento) quanto aos terrenos com edificações em construção, em demolição, condenados ou em ruínas, quando nesses se constatem dependências suscetíveis de utilização ou locação, calculado sobre valor venal do imóvel, computado apenas o valor dessas dependências e do terreno; IV – 0,30% (trinta centésimos por cento) quanto: a) os imóveis edificados exclusivamente para fins residenciais; b) aos imóveis edificados, com utilização exclusivamente residencial, conforme dispuser o regulamento. V - 1% (um por cento) sobre o valor venal de imóvel residencial portador de alvará de construção, pelo prazo improrrogável de trinta e seis meses, contado da data de expedição do documento pelo órgão competente, desde que o proprietário do imóvel não seja titular de outro da mesma natureza, no Distrito Federal. § 1o Para fins deste artigo, consideram-se edificados os imóveis: I – que possuam carta de habite-se expedida por órgão competente; II - cuja área construída definida no regulamento: a) tenha sido objeto de declaração espontânea do contribuinte, na forma disposta em ato do Secretário de Estado de Fazenda, apresentada até o último dia do exercício anterior ao do lançamento do imposto, ressalvados os casos de inexatidão ou falsificação da declaração; b) tenha sido constatada pela fiscalização tributária. § 2o O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos imóveis considerados edificados até 1976, nos termos da legislação vigente à época, e aos imóveis que tenham sido edificados anteriormente à edição de atos normativos ou alienações introduzidas pelo Poder Público, desde que a edificação tenha sido autorizada por órgão competente. § 3o Considera-se não edificado, para efeitos da aplicação da alíquota prevista, no inciso I, o imóvel que não possua a devida Carta de Habite-se, expedida por órgão competente, ainda que construído de fato, ressalvada a hipótese de declaração espontânea prevista no parágrafo primeiro. § 4o Não são considerados edificados, para os fins deste artigo, os imóveis portadores de Carta de Habite-se expedida a partir de 1997 e aqueles cujos proprietários prestem declaração espontânea de área construída, quando o valor da construção não alcançar um décimo do valor venal do respectivo terreno. § 5o Consideram-se edificados, para os fins deste artigo, os imóveis destinados a residência unifamiliar, localizados em zonas economicamente carentes, assim definidas pelo Poder Executivo, para os quais tenha sido expedida, por órgão competente, Carta de Habite-se parcial. § 6o O Poder Executivo poderá estabelecer percentuais de redução de base de cálculo do imposto para os imóveis exclusivamente residenciais, previstos no inciso IV, desde que localizados em regiões economicamente carentes. (destaquei) Não só isso como também expressamente está previsto, artigo 34 CTN, que o “contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título”. Assim, indubitavelmente, na qualidade de proprietário de um imóvel como é o caso do empreendimento Park Shopping, não há que se falar, em sede de medida liminar, em exclusão ou ilegalidade na cobrança do IPTU sobre a integralidade do bem. Além disso, em relação às áreas comuns de condomínio essa Corte Superior possui jurisprudência pela obrigatoriedade da cobrança. Transcrevo: ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. IPT E TLP. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO FISCAL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES. RECURSO DO DF. ÁREAS PRIVATIVAS. SUJEITO PASSIVO. CONDÔMINOS POSSUIDORES. RESPONSABILIDADE POR SUBSTITUIÇAO OU TRANSFERÊCIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. CONDOMÍNIO IRREGULAR. INCIDÊNCIA DE IPTU E TLP SOBRE A ÁREA COMUM. EXISTÊNCIA DE POSSE. SUJEITO PASSIVO. CONDOMÍNIO. TLP. SERVIÇO DE COLETA DE LIXO EFETIVAMENTE REALIZADO. COBRANÇA LEGÍTIMA. 01.O condomínio não é responsável pelo pagamento dos tributos IPTU/TLP em relação às áreas privativas que o compõem, na medida em que o sujeito passivo direto da relação jurídica tributária é o proprietário ou possuidor (artigo 34 do Código Tributário Nacional). Sobre tais áreas o condomínio não exerce posse. 02.O condomínio não é responsável tributário pelo pagamento do IPTU/TLP porque legalmente não se enquadra em nenhuma das modalidades de sujeição passiva indireta, seja por substituição, seja por transferência (sucessão, solidariedade e subsidiariedade), sendo que não administra as áreas privativas dos condôminos. 03.Exercendo o condomínio posse sobre a área comum deve pagar o IPTU, sendo irrelevante o fato de ser irregularmente constituído, eis que localizado em área urbana, além de que presentes melhoramentos públicos. 04.É lícita a cobrança da TLP se o serviço de coleta de lixo é efetuado pelo órgão de que lhe dá destinação sanitária, realizada pelo órgão competente do Governo do Distrito Federal (art. 2o, § único, Lei Distrital no 6.945/81). 05.Recursos desprovidos. Unânime. (Acórdão 434830, 20050110990070APC, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, , Revisor: LECIR MANOEL DA LUZ, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2010, publicado no DJE: 22/7/2010. Pág.: 60)(destaquei) Desse modo, nota-se em sede de cognição sumária ausente a verossimilhança do direito demandado. Portanto, ausente um dos requisitos, necessário o indeferimento da tutela de urgência conforme efetuado pelo juízo de origem. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. PERIGO NA DEMORA. NÃO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA. 1. A discussão nas Ações de Imissão de Posse, em tese, adstringe-se à comprovação da propriedade do bem imóvel e ao direito do proprietário de rever a coisa de quem injustamente a possua ou detenha. Nessa toada, pode o possuidor de boa-fé utilizar-se do seu Direito de Retenção pelas Benfeitorias realizadas no bem, devendo realizar pedido de indenização por meio de Reconvenção ou ajuizando a Ação Indenizatória cabível. 2. A concessão da tutela de urgência submete-se à constatação dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. 3. Ausente a comprovação do perigo da demora quando comprovado o ajuizamento da ação apenas 07 (sete) anos depois da aquisição da propriedade, com a ciência de que existiam benfeitorias e/ou acessões feitas por terceiros no imóvel, sem a comprovação de que a posse da ré é injusta. A questão, portanto, se submete à ampla dilação probatória, inexistindo elementos a amparar a concessão da medida de urgência. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1120028, 07068287220188070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2018, publicado no DJE: 31/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1 - O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela provisória de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente qualquer dos requisitos, deve ser indeferida a medida de urgência. 2 - Diante da necessidade do estabelecimento do contraditório, com a realização de dilação probatória para que sejam aferidas as alegações de fraude perpetrada por terceiro, afigura-se não demonstrada a probabilidade do direito do Agravante, razão pela qual foi escorreito o indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência pelo Juiz de primeiro grau. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1199818, 07109880920198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no PJe: 18/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente qualquer dos requisitos, deve ser indeferida a medida de urgência. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1157858, 07206962020188070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2019, publicado no DJE: 20/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não é possível em sede de cognição sumária, verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela de urgência pretendida. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a concessão da antecipação da tutela pretendida. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 18 de fevereiro de 2020 13:34:32. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador